Tribunal: STF
Processo: RE 1493030
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por defensor público da União contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário do Ministério Público Federal. No recurso extraordinário, questiona-se acórdão do TRF da 1ª Região que não reconheceu a interrupção da prescrição com a confirmação da condenação em segunda instância.



    2. O agravante alega afronta os arts. 1º, caput, III; e 5º, caput, LIV e § 2º, da CF/1988, postulando o reconhecimento da prescrição sem o marco interruptivo do acórdão confirmatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão confirmatório da sentença condenatória pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, à luz do art. 117, IV, do CP; e (ii) saber se a jurisprudência consolidada, que estabelece tal marco, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à Lei n. 11.596/2007.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF reconhece que o acórdão a confirmar sentença condenatória interrompe a prescrição, seja para manter, reduzir ou aumentar a pena.



    5. O Tribunal também já consignou que os preceitos alusivos à retroatividade da lei penal mais benéfica e irretroatividade da mais gravosa (CF, art. 5º, XL) não se aplicam a precedentes jurisprudenciais.



    6. O Plenário aplicou essa interpretação inclusive a fatos anteriores à vigência da Lei n. 11.596/2007, conforme fixado no HC 176.473, Min. Alexandre de Moraes.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.